Tribunal: CARF
Processo: 10580.003582/00-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: : MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.003582/00-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.151 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1989 a 31/03/1996
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade.
ERRO DE CÁLCULO E INEXATIDÕES MATERIAIS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
Admite-se como matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de
ofício pelo julgador, a identificação de erro de cálculo e inexatidões materiais
cometidas pela fiscalização no despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário e sanar de ofício a inexatidão material do despacho decisório para indicar
na planilha elaborada pela fiscalização, à e-fl. 633, o símbolo “R$” nas competências de 12/1995
a 03/1996, sem afetar a análise do crédito perpetrada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.003582/00-39
39
4a Câma
4a Câma
NTOS DE
NTOS DE
NTRIBUIÇ
NTRIBUIÇ
puração: 0
puração: 0
USÃO. IN
USÃO. IN
nsiderar
nsiderar
contesta
contesta
Recu
Recu
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.151 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.003582/00-39

Relatório
Tratam-se de pedidos de compensação de crédito de PIS reconhecido por decisão
judicial no Mandado de Segurança no 1999.33.00.011162-1 (declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88). Os pedidos foram formulados em conformidade com
a Instrução Normativa SRF no 21/1997. Além das peças judiciais, constam dos presentes autos as
guias de recolhimento, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo do valor do crédito e
documentos fiscais (DIPJ) e contábeis relacionados ao crédito, referentes a competências entre
07/1988 a 03/1996.
Em análise desses pleitos, foi proferido despacho decisório DRF/SDR n.o
215/2007, pelo qual as compensações foram homologadas em parte, vez que (i) somente foram
considerados os valores não atingidos pela prescrição conforme a decisão judicial, não sendo
reconhecidos os créditos referentes aos períodos anteriores a 08/1989; e (ii) "identificados o PIS
devido com base na Lei n.o 07/70 e os valores recolhidos pelo contribuinte, constatou-se que
apenas em 4 (quatro) períodos de apuração a contribuinte apurou crédito em seu favor" (e-fl.
632). Com isso, foi elaborada a planilha abaixo com os valores entendidos como passíveis de
compensação (e-fls. 632/633):

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.151 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.003582/00-39

Os valores reconhecidos foram acrescidos dos índices de atualização monetária e
juros, conforme indicado no despacho (e-fl. 632):

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade às e-fls.
653 e ss. sustentando que houve a homologação tácita das compensações pleiteadas. Esta defesa
foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/03/2000 a 30/04/2001 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Os pedidos de compensação não convertidos em
Declaração de Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 721)
Intimada desta decisão em 28/03/2016 (e-fl. 729), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 26/04/2016 (e-fls. 730 e ss.) alegando, em síntese, a validade do crédito, vez que
o despacho decisório continha erro de cálculo, sendo um erro material que deveria ser corrigido
em conformidade com planilhas anexadas pelo sujeito passivo no Recurso. Sustenta que os erros
de cálculo seriam inexatidões materiais passíveis de serem corrigidas de ofício em conformidade
com o art. 32 do Decreto n.o 70.235/72.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente busca inovar
em sua discussão instaurada quando da manifestação de inconformidade para afirmar que
haveriam erros de cálculo no despacho decisório que caberiam ser retificados. Com efeito, como
relatado, a discussão travada em sede de Manifestação de Inconformidade, analisada pela DRJ
em sua decisão, circunscreveu-se ao debate quanto a ocorrência de homologação tácita na
hipótese, o que não foi reiterado no Recurso Voluntário.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.151 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.003582/00-39

No Recurso Voluntário, por sua vez, a empresa não reitera essa discussão,
buscando que seja reconhecida a existência de erros cometidos pela delegacia de origem no
cálculo do valor do crédito. Afirma a Recorrente:
Ocorre, entretanto, que a tabela constante no relatório do referido Despacho Decisório
DRF/SDR no 215 de 14/03/2007, utilizada para apurar o crédito do contribuinte, contem
nítidas distorções, pois não atentou para as diferenças de moedas, nem para as
atualizações necessárias:
1. Na coluna “PIS Devido (alíquota 0,75)” o valor devido é resultante da aplicação da
referida alíquota à base de cálculo na moeda vigente à época do pagamento – NÃO
HOUVE A CONVERSÃO, além de estar sem as atualizações determinadas pela decisão
judicial, conforme tabela 02 (DOC.04);
2. Já na coluna referente ao “PIS Recolhido” o valor já está SEM a convesão (sic.) para
o REAL e sem as atualizações devidas, conforme tabela 01 (DOC.03) fornecida pela
empresa;
3. Ademais, não foi observada a entrada em vigor do Real a partir de julho/1994. Note-
se que na coluna “Moeda”, não há a atualização referente as competências de dez/95 a
março/96.
A divergência entre os critérios de atualização monetária e falta de uniformidade entre
as moedas utilizadas ensejaram o erro no cálculo, prejudicando o Recorrente. (e-fl. 736)
Essa discussão, contudo, encontra-se preclusa, vez que não invocada em sede de
manifestação de inconformidade, na forma do art. 17 do Decreto n.o 70.235/721.
Caso fosse possível identificar um simples erro de cálculo cometido pela
fiscalização, esse erro poderia ser retificado por esse Colegiado, por se tratar de uma matéria de
ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, em conformidade com o art. 32 do Decreto
n.o 70.235/722 e com os artigos 342 e 494, I do Código de Processo Civil/20153, aplicável de
forma subsidiária ao presente processo.
Entretanto, os pontos levantados pela Recorrente em seu recurso visam a
modificar o própria entendimento veiculado pela fiscalização quanto a atualização monetária dos
débitos, não se tratando de mero erro de cálculo como aduz a empresa.
De fato, como detalhado pela fiscalização no despacho decisório, para a
identificação do indébito foram considerados os valores informados pela própria empresa em
suas planilhas como “valor original”, tanto do valor recolhido a título de PIS, como do valor
entendido como devido com fulcro na Lei Complementar n.o 07/70.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. (grifei)
3 Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
(...)
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (grifei)
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.151 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.003582/00-39

É o que se depreende pelo comparativo da planilha elaborada pela fiscalização no
despacho, reproduzida no relatório deste voto, com os valores indicados pelo contribuinte em
suas planilhas apresentadas para instruir os pedidos de compensação. O valor devido na coluna
“PIS Devido” do despacho decisório considerou os valores originais trazidos pelo sujeito passivo
em sua planilha constante da e-fl. 558, abaixo reproduzida:

Por sua vez, os valores de “PIS Recolhido” igualmente foram considerados nos
valores originais informados pelo sujeito passivo na planilha da e-fl. 557:

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.151 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.003582/00-39

O que a fiscalização não considerou foram as atualizações e a correção monetária
perpetrada pelo contribuinte em sua planilha, considerando tão somente os valores originais para
se alcançar o valor do indébito. É o que foi expressamente indicado no despacho decisório em
trecho já reproduzido no relatório, indicando que “apenas o indébito deve ser corrigido, e não
todo o pagamento, na integralidade, como parece pretender o demonstrativo apresentado pela
empresa” (e-fl. 632 - grifei).
Assim, ao pretender a modificação dos valores indicados nas colunas “PIS
Devido” e “PIS Recolhido” com a atualização monetária dos valores, o contribuinte pretende
efetivamente debater o mérito do despacho decisório, não se tratando de mero erro de cálculo
como aduz.
Nesse sentido, não se tratando de erro de cálculo cometido pela fiscalização, não
tomo conhecimento desta matéria sob pena de supressão de instância e de ferir o devido processo
legal. Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade."
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Especificamente nas competências de 12/1995 a 03/1996, observa-se que
efetivamente a fiscalização cometeu uma inexatidão material ao indicar na planilha por ela
elaborada, à e-fl. 633, que a moeda seria o “Cr$” e não o Real (“R$”). Essa inexatidão cabe ser
aqui corrigida de ofício. Contudo, cumpre salientar que esse equívoco não prejudicou o cálculo
do crédito realizado pela fiscalização que, como visto, considerou integralmente os valores
informados como valor original pelo próprio contribuinte em suas planilhas. Com isso, essa
inexatidão material não afeta a análise do crédito realizada pela fiscalização, não prejudicando de
qualquer forma a integralidade do despacho decisório.
Nesse sentido, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário e sanar de
ofício a inexatidão material do despacho decisório para indicar na planilha elaborada pela
fiscalização, à e-fl. 633, o símbolo “R$” nas competências de 12/1995 a 03/1996, sem afetar a
análise do crédito perpetrada pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital